Tribunal: TJDFT
Processo: 0752295-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0752295-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA DOS SANTOS BATISTA DIAS AGRAVADO: POWERFUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, AMANDA DOS SANTOS BATISTA DIAS pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, em ação ajuizada objetivando o exercício do direito previsto no art. 18, do CDC, consistente na substituição de veículo alienado com defeito oculto, indeferiu a tutela provisória de urgência, por considerar necessária a dilação probatória para aferição do direito alegado. Alega, em síntese, que, após sua aquisição, o veículo apresentou vícios graves desde a compra, sem solução eficaz nos reparos, ocasionando riscos e despesas contínuas. Ressalta que, após o transcurso do prazo legal, previsto no art. 18, § 1o, do CDC, exerceu a prerrogativa atribuída ao consumidor e requereu a substituição do produto. No entanto, transcorridos seis meses de tratativas frustradas, sem solução administrativa, o vício persiste e o automóvel continua imprestável para uso. Sustenta que está sem poder utilizar o veículo, arcando com financiamento e despesas de transporte. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar à parte recorrida o fornecimento de veículo reserva equivalente ao objeto do contrato de compra e venda entre as partes, sob pena de, não o fazendo, vir-se compelida ao pagamento de multa diária. Pugna que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se a tutela liminarmente postulada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta etapa do processamento do agravo, compete ao Relator apreciar exclusivamente os requisitos que fundamentam a concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o risco de dano ou de comprometimento ao resultado útil do processo. A análise conjunta desses elementos orienta a decisão quanto à concessão da medida pleiteada. Ressalte-se que, nesse momento, não se examina o mérito do recurso, tampouco se avalia a correção ou incorreção da decisão impugnada. O art. 18, §1o, I, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, não sendo sanado o vício no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir a substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço. Ao que aparentam os autos de referência, a agravante adquiriu veículo FIAT/PALIO FIRE 2014/2015 em 13/06/2025, que apresentou falhas graves no câmbio poucos dias após a compra. Tais elementos parecem denotar que o defeito persiste, mesmo após sucessivas tentativas de reparo, inclusive com panes completas e gastos adicionais. A probabilidade do direito está demonstrada pelo contrato de compra e venda, comprovantes de pagamento, ordens de serviço, notas fiscais e registros das panes mecânicas, evidenciando vício oculto pré-existente. O perigo de dano é evidente, pois a autora permanece privada do uso do veículo, que, segundo alega, seria utilizado para sua locomoção, suportando encargos financeiros desproporcionais e despesas com reparos infrutíferos. A medida pleiteada é reversível, pois consiste apenas na disponibilização de veículo reserva até o julgamento da demanda, sem prejuízo à parte ré/agravada. De fato, como se sabe, nos termos do art. 302, do CPC, a tutela de urgência é requerida por conta e risco da parte, que se obriga a indenizar a contraparte pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência lhe causar, nas hipóteses legalmente elencadas, dentre elas, a prolação de sentença desfavorável ao requerente. A respeito do tema, cabe a transcrição do seguinte precedente: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO REITERADO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. PRAZO PARA REPARO EXCEDIDO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. DEVER DO FORNECEDOR. DEU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva. O agravante adquiriu veículo zero quilômetro, que, com sete meses de uso, passou a apresentar vazamento de óleo e perda de potência. O automóvel foi levado à concessionária por seis vezes, sem solução definitiva, permanecendo mais de 30 dias em reparos. Diante da persistência do vício, o consumidor requereu a restituição da quantia paga e, em caráter liminar, a disponibilização de um carro reserva até a resolução da lide. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o fornecedor deve fornecer veículo reserva ao consumidor diante da persistência do vício e do prazo de reparo excedido; (ii) estabelecer se a disponibilização do carro reserva deve perdurar até a restituição da quantia paga ou até a prolação da sentença. III. Razões de decidir 3. O Código de Defesa do Consumidor (art. 18, § 1o, II) estabelece que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, o consumidor pode exigir a restituição imediata da quantia paga, sem prejuízo de perdas e danos. 4. O agravante demonstrou que o veículo apresentou defeito recorrente e que permaneceu na concessionária por mais de 30 dias, caracterizando o descumprimento do prazo legal para reparo. 5. A disponibilização do carro reserva visa mitigar os prejuízos sofridos pelo consumidor, garantindo-lhe um meio de transporte até a restituição da quantia paga ou a prolação da sentença. 6. Precedentes jurisprudenciais reconhecem o direito do consumidor ao carro reserva em casos de vício persistente não sanado dentro do prazo legal, conforme entendimento consolidado nos tribunais. (...)” (TJDFT, Acórdão 2000007, AI 0750870-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 15/05/2025, destacou-se). Dessa forma, defiro a tutela de urgência para determinar que a agravada disponibilize à agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, veículo reserva equivalente ao adquirido pela recorrente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Comunique-se ao MM. Juiz processante. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator